Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715024-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARINEIA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de MARINEIA LIMA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 120012913, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. No mais, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens.” Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Por meio do Despacho ID Num. 35237936 o agravante foi intimado a se manifestar sobre o cabimento do agravo, interposto contra despacho que se manifestou sobre pedido de reconsideração, diante de possível preclusão. Em resposta (ID Num. 35726099), o agravante informou que a decisão ID Num. 120012913 dos autos originários, objeto do pedido de reconsideração, possui fundamentação incorreta e que a petição tem natureza de embargos declaratórios. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que responde a pedido de reconsideração, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Extrai-se dos termos do agravo ora interposto que a pretensão da agravante é, em verdade, alterar a decisão ID Num. 120012913 dos autos de origem, a qual indeferiu a penhora de faturamento de pessoa jurídica. Conforme a guia “expedientes” do feito originário, o agravante tomou ciência da aludida decisão no dia 11/04/2022, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso contra seus termos se esvaiu no dia 06/05/2022, enquanto o presente agravo foi interposto no dia 12/05/2022. Dessa forma, fica evidente que a matéria já foi alcançada pela preclusão, porquanto não foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica no momento oportuno. Nesse contexto, na forma do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedada à parte rediscutir matérias a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. QUESTÃO PRECLUSA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que apenas examinou pedido de reconsideração de decisão anterior não merece conhecimento. (Acórdão 1241570, 07281501720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2022 17:48:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora